Tribunal: TJMT
Processo: 1005010-85.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005010-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS ERIC CASTRO SOARES - CPF: 734.919.261-49 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A. - CNPJ: 08.845.676/0125-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA. INFORMAÇÃO A TERCEIRO. NAMORADA. ALEGAÇÕES E PROVAS INSUFICIENTES PARA RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Deve ser observado que a empresa requerida não procurou a namorada do autor para informar sobre o inadimplemento, ao contrário, a namorada que ao tentar comprar o pacote de depilação ao laser de presente para autor, ao repassar o telefone para o cadastro, foi informada que não poderia fazer o orçamento pela inadimplência.

2.

Infere-se que não foi repassado qualquer dado a terceiro, e muito menos expos o recorrente a situação vexatória do inadimplemento, bem como que o pagamento é efetuado por meio de cartão de crédito, que pode demorar no processamento do pagamento, ou até mesmo a ausência do limite para pagamento do dia avençado, não havendo provas nos autos que no dia 01/10/2023, a parcela estava efetivamente adimplida.

3.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCOS ERIC CASTRO SOARES
, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que julgado procedente o pedido inicial, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais proposta por
MARCOS ERIC CASTRO SOARES,
alegando que a recorrida repassou os seus dados a terceiro, inclusive com a informação de inadimplemento.

Infere-se dos autos, conforme documento de ID 216405923, que a namorada do autor foi quem procurou a empresa requerida para presentear o namorado com sessões de depilação a laser, sendo requerido pela empresa o telefone ou CPF para realização do orçamento, em nome da pessoa que utilizaria o serviço. A namorada informa a empresa o telefone do autor, momento em que é negado o envio do orçamento, em razão da inadimplência.

Verifica-se que em nenhum momento a empresa repassa qualquer dado do autor a terceiros, ou o expõe sem situação vexatória pela inadimplência.

Ademais, inexiste nos autos de que o recorrente tenha procurado a recorrida pra corroborar as alegações feita à sua namorada, tampouco para comprovar o pagamento na data de 01/10/2023, ou ainda, que, a proibição de usufruir dos serviços contratados tenham permanecido, após o período de compensação do pagamento via cartão de crédito, no 02/10/2023.

Desse modo, diante da ausência de elementos que sustentem a alegação de dano moral por parte do autor, aliada à não comprovação de eventual prejuízo decorrente da atuação da requerida, não há ato ilícito indenizável nesse caso.

Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela MARCOS ERIC CASTRO SOARES e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024